Tribunal: TJSP
Processo: 1001241-54.2022.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Agente de Segurança Penitenciária – Covid-19 – Falecimento – Lei Estadual 14.984/13 – Indenização – Exercício das funções – Nexo de causalidade – Não configuração – Danos morais – Impossibilidade:

– Seja a responsabilidade da Administração objetiva ou subjetiva, é sempre indispensável a prova do nexo de causalidade, sem o qual não há dever de indenizar.